Tribunal: TCU
Processo: 045.577/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades na execução de obra de pavimentação de quatro ruas no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 1277/2017-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, com fundamento no arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, c/c o artigo 285 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito: 9.1.1. negar provimento aos interpostos por Acilon Gonçalves Pinto, Eldivan Tavares de Matos, Construtora CHC Ltda., Francisco Freitas Cunha, Maria Aurenir de Souza, Sebastião Carneiro de Albuquerque, Tarcísio Vieira Mota Filho, Francisco Adail de Carvalho Fontenele Filho, Copa Engenharia Ltda., Tania Cavalcante da Silva, José Alves da Cunha, Projecon Projetos e Construções e Brick Engenharia e Empreendimentos Ltda.; 9.2. reduzir de ofício o débito referido no subitem 9.2 do Acórdão 1277/2017-TCU-Plenário , do montante de R$ 66.014,86 para R$ 58.935,64, passando o quadro de valores do referido subitem 9.2 a ter a seguinte redação: "9.2. (...); Data Valor 22/9/2010 R$ 58.935,64 5/7/2011 R$ 30.897,72" 9.3 manter o sigilo das peças 1 a 3, 101 a 132, 228 a 230, e tornar sigilosos o relatório e o voto pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) c/c o art. 8o, inciso I, art. 9o, inciso VIII e §2o, da Resolução-TCU 294, de 2018, adotando as providências para que isso se reflita na base de dados desta Corte e no aplicativo "Classificação de peças do e-TCU com restrição de acesso", de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes, com acesso somente aos servidores que irão desenvolver atividades relacionadas aos autos; 9.4 dar ciência da presente deliberação aos recorrentes, à Procuradoria da República no Estado do Ceará, ao então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, hoje com suas atribuições incorporadas ao Ministério da Economia, e demais interessados, informando-os que o relatório e o voto que fundamentam a presente deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.